Tribunal: TJBA
Processo: 8067690-55.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8067690-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: LUCAS CORREIA MATOS MIRANDA

Advogado(s)
:
KENY CINTRA MASCARENHAS, DANIELY DA SILVA ALMEIDA

REU: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MAGALHAES SANCHO, PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, LORENA MAGALHAES SANCHO, SAULO VELOSO SILVA

PJ04

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. SUCESSÃO EMPRESARIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADQUIRENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FIES. MENSALIDADES ESCOLARES. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DA CAUSA. DESCONTOS POR ANTECIPAÇÃO E PONTUALIDADE. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO AOS BENEFICIÁRIOS DO FIES. NÃO EXTENSÃO DE DESCONTOS COLETIVOS. ILICITUDE. REPETIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. Caso em exame

1. Ação Rescisória ajuizada por estudante beneficiário do FIES visando desconstituir acórdão que julgou improcedente pedido de revisão contratual. O autor alega que a instituição de ensino concedia descontos de até 18% para alunos pagantes (pontualidade/antecipação), mas negava o mesmo benefício aos alunos do FIES, cobrando destes o valor integral da mensalidade. O acórdão rescindendo entendeu que o desconto por antecipação seria incompatível com a sistemática de pagamento do FIES.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual para julgar demanda sobre encargos educacionais cobrados por instituição privada de ensino; (ii) a legitimidade passiva da instituição sucessora na mantença do curso; (iii) a existência de violação manifesta ao art. 4º, § 4º, da Lei nº 10.260/2001 e às Portarias Normativas do MEC; (iv) o direito à extensão do desconto, à repetição dobrada do indébito e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A lide versa sobre relação de consumo e política de descontos aplicada por instituição privada, sem afetar diretamente o contrato de financiamento ou verbas públicas do FNDE/CEF, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

4. A transferência de mantença do curso de Medicina entre as rés configura sucessão empresarial, respondendo a adquirente pelos débitos anteriores (art. 1.146 do Código Civil), sob o prisma da responsabilidade solidária consumerista, justificando a sua legitimidade para responder em juízo.

5. Juízo Rescindendo (
Iudicium Rescindens
): O acórdão impugnado violou frontalmente o art. 4º, § 4º, da Lei nº 10.260/2001, que obriga as instituições de ensino a considerarem, no cálculo dos encargos educacionais do FIES, todos os descontos aplicados aos demais alunos, inclusive os de pontualidade ou antecipação. A distinção entre "desconto de pontualidade" e "desconto por antecipação" para excluir o aluno financiado esvazia a norma cogente e chancela tratamento discriminatório.

6. Juízo Rescisório (
Iudicium Rescisorium
): A conduta das rés é abusiva e discriminatória. O aluno FIES faz jus ao mesmo percentual de desconto (18%) ofertado coletivamente aos alunos pagantes.

7. A repetição do Indébito é devida na forma dobrada, independentemente de má-fé, por conduta contrária à boa-fé objetiva, observando-se a modulação do STJ (EAREsp 676.608/RS): restituição simples para valores pagos até 30/03/2021 e em dobro para os pagamentos realizados a partir de 31/03/2021.

8. A prática discriminatória e o ônus financeiro indevido imposto ao estudante ultrapassam o mero dissabor, atingindo a dignidade da pessoa humana e a confiança nas relações de consumo, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

9. Ação Rescisória julgada procedente para rescindir o acórdão. Em novo julgamento, julgada procedente a ação originária para revisar o contrato, determinar a restituição em dobro e condenar ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento:
"1. É ilegal e discriminatória a prática de instituições de ensino superior que negam aos estudantes beneficiários do FIES os descontos regulares, coletivos, de pontualidade ou antecipação concedidos aos demais alunos. 2. Tal conduta enseja a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Ação Rescisória nº 8067690-55.2024.8.05.0000
, em que figuram, como autor,
LUCAS CORREIA MATOS MIRANDA
, e, como rés,
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME (IMES)
e
INSTITUTO DE ENSINO EM SAÚDE S.A. (IES)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, para rescindir o acórdão proferido na Apelação Cível nº 8141272-56.2022.8.05.0001 e, em juízo rescisório, julgar procedentes os pedidos da petição inicial, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de ________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça